Tribunal: STF
Processo: Rcl 86988
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO – GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS – EMPETUR S/A contra decisão em que julguei improcedente a reclamação.

2. A parte embargante sustenta que “identificou a existência de omissão, porquanto o Sexto Regional não se limitou a entender que o Reclamante teria direito à obtenção da indenização pela supressão das horas extras prevista na Súmula nº 291, do Tribunal Superior do Trabalho, mas, deliberadamente, deixou de aplicar o teor do artigo 8º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 1, e-doc. 17).

Afirma que “no caso, o Tribunal utilizou, como razões de decidir, a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau, o qual, dentre outras argumentações, afastou a aplicação do artigo 8º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, sem declarar a sua inconstitucionalidade” (fl. 1, e-doc. 17).

Alega que “não houve apenas aplicação da Súmula nº 291, do Tribunal Superior do Trabalho, mas a declaração implícita de inconstitucionalidade ao não haver aplicação do artigo 8º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 17). 

Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.

3. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 26):
“Isto pela concreta razão de que o e. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região deliberou, corretamente, ‘... ser direito do trabalhador, a indenização pela supressão das horas extras habitualmente prestadas ao longo dos anos, nos termos da Súmula 291 do TST...’ (em destaque no original).  
Na verdade, a utilização dos aclaratórios no caso vertente significa um abuso processual, uma anomalia jurídico-legal que deverá ser censurada e punida por essa e. Corte, à luz do artigo 1.026, § 2º, do NCPC, de aplicação subsidiária, devendo a multa pecuniária ser revertida em favor do reclamante/embargado, o que fica expressamente requerido. 
Sendo assim, face a tudo o que já foi anteriormente exposto nesta Impugnação, o reclamante espera e requer que Vossa Excelência e os demais Ministros dessa e. Corte decidam por rejeitar os Embargos de Declaração opostos, por medida de direito e ampla Justiça, requerendo, ainda, o acolhimento do pedido obreiro de aplicação da multa em favor do reclamante/embargado e de seu patrono que o assiste, consoante o que dispõem os artigos 79, 80 e 81 do NCPC, de aplicação subsidiária.”

É o relatório. Decido. 

4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

7. No presente recurso, o reclamante/embargante sustenta a ocorrência de declaração implícita de inconstitucionalidade, ao argumento de que deixou de ser aplicado o art. 8º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, o que configuraria violação à Súmula Vinculante n. 10.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região não afastou a incidência de norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade, mas, ao revés, reconheceu o direito do trabalhador à indenização pela supressão das horas extras habitualmente prestadas, com fundamento na Súmula n. 291 do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, não se constata afronta ao precedente invocado, por inexistir controle difuso ou implícito de constitucionalidade no caso concreto.

8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente